Tribunal: TJMT
Processo: 1020545-36.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020545-36.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ELIANE BARBOSA JERONIMO - CPF: 650.812.931-72 (APELADO), KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO), MONICA MANOELA DIOZ SENA - CPF: 010.173.671-16 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 076.736.184-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - APONTAMENTO NEGATIVO – DANO MORAL DEVIDO – VALOR ADEQUADO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Se a parte autora/apelada alega não ter celebrado contrato de cartão de crédito com o banco requerido/apelante, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC.

II – O “print” de tela sistêmica colacionada, não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão, por tratar-se de prova unilateral. (Ap 51599/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/05/2017, Publicado no DJE 05/06/2017).

III – Não comprovada pela instituição financeira à regularidade da inclusão da parte apelante em órgão restritivo de crédito, configura ilícito cujos danos são presumidos (dano in re ipsa), e geram dever de indenizar.

IV – A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva. Bem como tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o valor do dano moral, fixado na origem em R$ 8.000,00 (oito mil reais), não merece ser reduzido.

R E L A T Ó R I O

EGRÊGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de apelação, interposta por BANCO BMG SA, contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais, nº 1020545-36.2021.8.11.0041, proposto por ELIANE BARBOSA JERONIMO, em desfavor do BANCO ORA APELANTE.

Na origem, a parte autora afirmou que ao tentar realizar compras, tomou conhecimento de que seu nome se encontrava com restrições junto ao órgão de proteção ao crédito SPC/SERASA, no valor de R$ 4.694,23 (quatro mil seiscentos e noventa e quatro reais e vinte e três centavos).

Aduziu que diligenciando, constatou que o apontamento negativo se referia a uma divida referente a um cartão de crédito emitido pelo banco requerido.

Asseverou que a negativação é indevida, isto porque, jamais manteve qualquer tipo de relacionamento com a instituição bancária ré.

Requereu liminarmente a exclusão do seu nome junto aos cadastros de inadimplentes.

No mérito, requereu a declaração da inexistência da contratação, bem como a condenação da instituição bancaria ao pagamento de danos morais.

O pedido liminar foi concedido, bem como foi determinada a inversão do ônus da prova.

Apresentada contestação, a instituição bancária alegou que firmou um contrato de conta corrente digital de nº. 5368.1567.9337.2440.

Que a parte autora teria feito uso frequente do cartão em compras.

Sustentou a legalidade das cobranças, bem como a legalidade da inclusão do nome da parte autora no cadastro de proteção ao crédito.

Alternativamente, na hipótese de fraude, alegou a existência de culpa exclusiva da parte autora, ou de terceiros.

Com tais considerações, requereu a improcedência dos pedidos da inicial.

Após a análise dos autos, entendendo que a instituição bancária/requerida não comprovou a origem da suposta dívida, o Juiz de Piso julgou a ação procedente, da seguinte forma:

'Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial para:

- DECLARAR inexistente o débito cobrado pela parte ré questionado nesta demanda no valor de R$ 4.694,23.

- CONDENAR a parte ré a indenizar os danos morais experimentados pela parte autora, que fixo em R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser corrigido pelo INPC, da data do arbitramento (prolação da sentença) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Confirmo a decisão de Id. 58292008

Condeno a parte ré ainda ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85, § 2º, do CPC.'

Inconformada com a sentença, a Instituição Bancária apresentou RECURSO DE APELAÇÃO, aduzindo; (i) que restou demonstrada a existência da relação contratual entre as partes; (ii) que não houve defeito na prestação do serviço; (iii) que inexiste dano moral aplicável ao presente caso; (iv) alternativamente requereu a redução quantum indenizatório; (v) por fim, requereu que a correção monetária é juros incidam a partir da data da sentença.

Houve apresentação de contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como já relato, trata-se de recurso de apelação, interposta por BANCO BMG SA, contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais, nº 1020545-36.2021.8.11.0041, proposto por ELIANE BARBOSA JERONIMO, em desfavor do BANCO ORA APELANTE.

Pois bem,

Analisando os autos, verifico Recurso está fundado na alegação de que restou demonstrada a relação contratual entre as partes, já que supostamente as faturas indicam que o cartão de crédito foi utilizado.

Entretanto, esclareço que o cerne processual consiste em saber quem solicitou e utilizou o serviço.

Assim, nos termos do art. 373, II do CPC, competia ao Banco Apelante demonstrar a sua relação contratual com a parte autora/apelada.

Dessa forma, não havendo demonstração de que tenha fornecido qualquer serviço para a parte apelada, correta a sentença de piso que reconheceu a falha na prestação do serviço.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO C/C RESPONSABILIDADE CIVIL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC– VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO - RESTITUIÇÃO DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de cartão de crédito com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC. Não comprovada pela instituição financeira à regularidade da contratação, torna-se inexistente o débito efetivado na folha de pagamento da autora, condição que enseja restituição." (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 0006112-07.2016.8.11.0013, JULGADO EM 11 DE MARÇO DE 2020, RELATOR: GUIOMAR TEODORO BORGES).

Ademais, esclareço que as telas sistêmicas, não servem para demonstrar a existência de relação contratual.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA APELANTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO – PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O “print” de tela sistêmica colacionada, não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão, por tratar-se de prova unilateral.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido, a fim de atender o caráter reparatório e pedagógico da sanção. (Ap 51599/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/05/2017, Publicado no DJE 05/06/2017).

Ainda:

“A tela de computador reproduzida no corpo da contestação não é prova suficiente para atestar a existência de contrato entre as partes. Não comprovado o débito, a inclusão em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito cujos danos são presumidos e geram dever de indenizar. Se o valor fixado na sentença para a reparação mostra-se razoável, não comporta redução.” (Ap nº 67451/2016 – Des: Relator: Rubens de Oliveira Santos Filho - Sexta Câmara Cível – 17.6.2016).

Ademais, analisando às supostas faturas trazidas pela instituição bancária apelante (PDF. fl. 241 a 246), observo que o endereço indicado da parte apelante é supostamente a Rua João de Lara Pinto, nº 113, bairro Nossa Senhora Aparecida, em Cuiabá-MT.

Assim, a fim de constar tal informação, efetuei busca do nome da parte apelante junto ao sistema PJE, encontrando os seguintes processos:

1020545-36.2021.8.11.0041

1021419-15.2019.8.11.0001

1005597-83.2019.8.11.0001

0049866-80.2014.8.11.0041

0500411-49.2013.8.11.0001

Detalhando os processos, verifiquei todos estão instruídos com prova documental de que a parte a ora apelada é residente na Rua Lourival Hugeney, condomínio jardim Botânico, numero 11, bairro Coophema, Cuiabá-MT.

Dessa forma, entendo que tais fatos corroboram com a certeza da inexistência de prova contratual entre as partes.

Quanto à alegação de culpa de terceiro, cumpre assinalar que, nos termos do entendimento da Corte Superior, à luz da teoria do risco profissional, a responsabilidade do banco/apelante não é elidida em situações como a ora retratada, por consistir em risco inerente à atividade econômica por ele exercida, caracterizando o chamado fortuito interno, que não tem o condão de romper o nexo de causalidade entre a atividade e o evento danoso.

Da mesma forma, a configuração de fraude de terceiro não isenta o banco/apelante de responsabilidade, já que o fornecedor não pode atribuir à falha da segurança do serviço que presta ao consumidor.

Nesse sentido, trago à colação o precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA DE MERCADORIA. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 1. "As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros" ( REsp 1.199.782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 2ª SEÇÃO, DJe 12/09/2011, submetido ao rito dos repetitivos). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AgRg no AREsp: 585727 PR 2014/0245935-8, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, Data de Julgamento: 18/12/2014)

Por tais fundamentos, resta claro a ocorrência do dano moral, razão pela qual, entendo que a sentença de piso não merece reforma nesse ponto.

Quanto ao valor dos danos morais, é sabido que a finalidade da indenização é compensatória e educativa, devendo ser o valor arbitrado analisando-se cada caso concreto, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo ocorrer o enriquecimento ilícito de uma das partes, nem se afastar do caráter pedagógico da medida.

Deve-se, assim, fixar a indenização em quantia que previna a prática de novos atos ilícitos pelo ofensor e, ao mesmo tempo, compense a vítima pelos prejuízos sofridos.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA REGULARIDADE DAS COBRANÇAS. TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente postula reparação por danos morais, ao argumento que houve falha na prestação de serviço da Recorrida, na medida em que foram realizadas compras indevidas com o seu cartão de crédito.

2. In casu, verifica-se que a consumidora assim que constatou a existência de compras por ela não realizadas, efetuou a comunicação do fato à empresa Recorrida conforme protocolos 306454078 e 306454366, no entanto, houve a cobrança dos débitos contestados.

3. O mero descumprimento contratual, por si só, não enseja reparação por danos morais. Contudo, quando o consumidor comprova as inúmeras tentativas de resolução do problema na seara administrativa, sem êxito, tal situação configura descaso da prestadora do serviço, que dá azo a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

4. Aplica-se no caso, a teoria do desvio produtivo do consumidor, já homenageada pelo E. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1737412/SE), a qual: “caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável”.

5. Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), o qual se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito do recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

6. Sentença parcialmente reformada.

7. Recurso conhecido e provido. (TJMT, RAC 015397-04.2020.8.11.0001, Turma Recursal Única, RELATOR: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, JLGADO EM 2704/2021).

Ainda,

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTE DE ATO ILÍCITO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – AQUISIÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA MEDIANTE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 8.000,00 – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE ATENDIDOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do entendimento da Corte Superior, à luz da teoria do risco profissional, a responsabilidade das empresas não é elidida em situações de fraude perpetrada por terceiros, por consistir em risco inerente à atividade econômica por elas exercidas, caracterizando o chamado fortuito interno, que não tem o condão de romper o nexo de causalidade entre a atividade e o evento danoso. Saliente-se que a configuração de fraude de terceiro não isenta a ré/apelante de responsabilidade, eis que tal fraude é bastante comum, sendo que esta circunstância apenas influencia na fixação do valor da indenização, já que o fornecedor não pode atribuir a falha da segurança do serviço que presta ao consumidor. A indenização por danos morais deve ser arbitrada segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com observância das peculiaridades do caso e tendo em vista os objetivos do instituto: compensar a vítima pelos prejuízos morais vivenciados, punir o agente pela conduta já adotada e inibi-lo na prática de novos ilícitos, comportando minoração se o arbitramento lhe for exorbitante." (AP 179427/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, JULGADO EM 08/02/2017, PUBLICADO NO DJE 13/02/2017)

Assim, sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, bem como tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o valor dos danos morais fixados na origem em R$ 8.000,00 (oito mil reais), está dentro dos princípios da proporcionalidade e em conformidade com os precedentes deste Tribunal de Justiça.

Quanto ao pleito para que a correção monetária e os juros de mora corram a partir da data da sentença,

Inicialmente, esclareço que a sentença de piso declarou a inexistência da relação contratual.

Dessa forma, a fixação dos juros e da correção monetária devem observar as Súmulas 54 e 362, ambas do ST:

"Súmula n. 54 do STJ: Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

Súmula n. 362 do STJ: A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento."

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC/2015. DANO MORAL. VALOR ADEQUADO E RAZOÁVEL PARA O CASO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO A QUO. DATA DO ARBITRAMENTO. SÚMULA 362/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Não constitui ofensa aos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, II, do CPC/2015 o fato de o col. Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.

2. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

3. In casu, o valor da indenização por danos morais, arbitrado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para a genitora da vítima e R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para o irmão, não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos, ante o falecimento de um ente querido.

4. Os juros moratórios incidentes sobre os danos morais decorrentes de responsabilidade extracontratual fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ. Precedentes.

5. Em relação ao termo a quo de incidência da correção monetária, de acordo com a Súmula 362/STJ, este deverá ser a partir da data do arbitramento da indenização por danos morais. Precedentes.

6. Agravo interno desprovido." (STJ, QUARTA TURMA, AGINT NO ARESP 1877705 RJ 2021/0113479-0, RELATOR: MINISTRO RAUL ARAÚJO, JULGADO EM 22 DE NOVEMBRO DE 2021).

Analisando a parte dispositiva da sentença, verifico que houve a observância das súmulas supramencionadas, razão pela qual, a apelação não comporta provimento nesse ponto.

Com essas Considerações, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença nos seus exatos termos, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11º do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 20% sobre da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023